Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-08.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRADA. AUMENTO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-capacidade, obedecida uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante.
2. Somente circunstâncias supervenientes à fixação inicial dos alimentos são aptas a autorizar a revisão da obrigação alimentícia, de acordo com o disposto no art. 1.699 do Código Civil.
3. O fato de o alimentante não exercer mais o mesmo labor da época da fixação dos alimentos, bem como a existência de outros filhos, por si só, não enseja a redução dos alimentos prestados, persistindo sua responsabilidade.
4. Demonstrado nos autos que o genitor ostenta condições financeiras de prestar os alimentos no valor fixado, a redução pretendida mostra-se indevida, pois o percentual fixado é razoável, proporcional e está em consonância com a realidade das partes, levando-se em consideração de que se trata de verba alimentar, necessária à sobrevivência do menor.
5. Da mesma forma, não merece provimento o pleito adesivo para majoração dos alimentos, pois o arcabouço probatório não comprova o aumento da capacidade financeira do alimentante, assim como ausente demonstração do aumento dos gastos relativos à manutenção do alimentado.
6. Apelação e Recurso Adesivo não providos.